Tribunal: CARF
Processo: 13836.000414/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13836.000414/2008-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.869 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MOACIR ZANINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá
ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta)
dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Gregório Rechmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges
de Oliveira, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (suplente convocado). Ausentes os
conselheiros Luís Henrique Dias Lima, substituído pelo conselheiro Marcelo Rocha Paura, e
Márcio Augusto Sekeff Sallem, substituído pela conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva.

Relatório
Tratou-se de lançamento tributário contra o Contribuinte Recorrente, referente ao
ano-calendário 2004, em razão de glosa do imposto de renda retido na fonte.
Quanto à glosa do imposto retido na fonte, assim constou na descrição dos fatos e
enquadramento legal (fls. 15 e 16):

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13836.000414/2008-13
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.869 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13836.000414/2008-13

Fl. 15
Regularmente intimado a comprovar os valores compensados a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da intimação, e conseqüente não comprovação, foi
glosado o valor de R$ 6.563,43 indevidamente compensado a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF).

Fl. 16
Regularmente intimado a comprovar os valores compensados a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data. Em
decorrência do não atendimento da intimação, foi glosado o valor de R$ 1.702,67
indevidamente compensado a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
correspondente à diferença entre o valor declarado e o total de IRRF informado pelas
fontes pagadoras em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o
titular e/ou dependentes, conforme discriminado abaixo:

Quando do julgamento, a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo II (DRJ/SP2) negou provimento à impugnação, por unanimidade,
conforme ementa do acórdão no 17-40.382 (fls. 49-53):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
IRPF - GLOSA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE - RESPONSABILIDADE
SOLIDARIA.
Em decorrência do princípio da responsabilidade tributária solidária, deve ser mantida a
glosa do valor do imposto retido na fonte, quando restar comprovado que o valor não
foi recolhido e que o contribuinte é diretor da fonte pagadora dos rendimentos.
IMPOSTO
RETIDO
NA
FONTE.
RENDIMENTOS
DO
TRABALHO
ASSALARIADO.
Comprovado que o contribuinte sofreu retenção na fonte sobre rendimentos do trabalho
assalariado e que o valor retido foi recolhido aos cofres da União, mister se faz
restabelecer a dedução glosada.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EXTENSÃO.
As decisões administrativas, inclusive as proferidas pelo Conselho de Contribuintes,
não têm caráter de norma geral, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência senão àquela objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado em 16/06/2010 (AR de fl. 59), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 60-61) e documentos (fls. 62-64), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.869 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13836.000414/2008-13

Voto
Os mencionados documentos (fls. 48-59) apresentados com o recurso voluntário
tempestivo são guias DARF às quais o Recorrente afirma terem sido compensadas com crédito
tributário pela empresa Alfa Participações Industriais Ltda. Acrescenta-se que foram
apresentados os extratos (fls. 37-39) os quais contam ser retificadoras entregues nos anos de
2005 e 2008.
Este pessoa jurídica foi a responsável pelo pagamento e retenção do imposto de
renda, ora objeto do crédito tributário.
Assim proponho a conversão do julgamento em diligência para que a Secretaria
da Receita Federal de origem confronte as DARFs apresentadas (fls. 62-64) e seu respectivo
processo apontado de no 13808.004889/2001-40.
Após, consolidado o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação
Fiscal, destacando se há ainda débito tributário referente aos valores retido e glosado, deverá ser
cientificado ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
Após, sejam os autos devolvidos para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital